Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709485-25.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HALLYSON GOMES MONSORES APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 36527466) interposta em face de sentença (ID 36527443) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HALLYSON GOMES MONSORES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato que o reprovou na prova objetiva no concurso público para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal Entendeu o douto Magistrado que não houve erro grosseiro, irregularidade ou ilicitude na condução da avaliação impugnada, reputando inviável a alteração do gabarito ou a anulação da questão indicada pelo autor. Em suas razões recursais, invoca o apelante, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, entende ilegal o certame em apreço, eis que a banca examinadora manteve como válida questão da prova objetiva eivada de vício, distorcendo seu resultado. Requer o provimento do apelo, reformando-se a sentença para acolher o pedido inicial. O réu apresentou contrarrazões (ID 36527452), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e dela conheço, presentes os requisitos legais. Afirma o autor que ilegalidade no gabarito da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 10 – PCDF – AGENTE, de 28 de setembro de 2021, o impediu de prosseguir no certame. Alega a má elaboração de uma questão da prova objetiva aplicada pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, segundo demandado, dificultando as respostas e, consequentemente, sua exclusão do processo seletivo. Analisarei, primeiramente, a preliminar suscitada. PRELIMINAR Deveras, o anseio de suspensão da eficácia da sentença prolatada até o trânsito em julgado do aludido decisório não merece prevalecer, eis que, consoante o acervo probatório em exame, verifica-se que o agravo de instrumento a que se refere o documento de ID 111846017, interposto pelo apelante e circunscrito à controvérsia que ora se aprecia, não foi acolhido. Nesse sentido, forçoso reconhecer que incide à espécie os ditames do art. 995 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, rejeito a preliminar. MÉRITO Busca o recorrente provimento judicial para prosseguir nas demais etapas do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, embora não tenha sido aprovado na prova objetiva. Há muito tempo firmou a jurisprudência que em questões de prova de concurso, não cabe ao Poder Judiciário, substituindo a banca ou a Administração, efetuar a correção ou mesmo se imiscuir nos critérios utilizados pelo examinador na elaboração dos testes ou provas. Desse modo, revela-se descabida a pretensão do recorrente de ver alterado o gabarito da prova, a fim de viabilizar a nota nos moldes que aponta corretos e, afinal, sua melhor classificação no concurso, pois essa providência refoge à atuação do Poder Judiciário, sobretudo porque não foi aventada a discrepância das questões com o conteúdo programático. Com efeito, não cabe aos juízes e tribunais o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem a disputa. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. A respeito do tema, o colendo Supremo Tribunal de Federal fixou tese estampada no RE 632.853, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Como se vê, encontra-se sedimentada a jurisprudência no sentido de que é defeso ao julgador substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou erro material, hipótese em que é autorizada a excepcional intervenção, o que, entretanto, não se vislumbra no caso concreto. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade do ato a ensejar a atuação do Poder Judiciário. Sobre o tema, esta egrégia Turma já decidiu conforme o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE GABARITO. TEMA 485, DO STF. CONTROLE DE LEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). 2. Apelação não provida. (Acórdão 1600454, 07389616220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com base no art. 932, inc. IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários fixados anteriormente em desfavor do recorrente, considerando o trabalho adicional, realizado em grau recursal, pelo patrono da parte contrária. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador